Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709813-17.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ANDRYELLE ASSUNCAO FRAGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Daycoval S.A. contra sentença (ID 63498453) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra Andryelle Assunção Fraga, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, 485, I e 771, parágrafo único, todos do CPC, em razão do descumprimento por parte do autor da determinação de emenda à inicial constante na decisão de ID 197309454. Custas processuais pela parte autora. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 63498455), o agravante alega que não agiu com desídia e que, antes da extinção do processo, seria necessária a sua prévia intimação pessoal. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e o autos sejam devolvidos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 63498456). Sem contrarrazões (ID 63498459). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, após a interposição do recurso de apelação, o apelante informou que a parte apelada entregou de forma voluntária o veículo objeto da lide e, na sequência, requereu a extinção do processo (ID 63551634). Dessa forma, diante da entrega do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, ao autor/apelante, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, não conheço do recurso, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.011, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora